Tribunal: TJSP
Processo: 1067452-14.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO SOBRE O DIVÓRCIO DO CASAL PROPRIETÁRIO - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000906362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067452-14.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALBERTO
GRACIANO GOMES, são apelados WÂNIA CRISTINA PAIVA e CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO DUAS TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz. Em julgamento estendido, por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, que declara
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), MARIO A. SILVEIRA, SÁ DUARTE E ANA LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 5 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO No 1067452-14.2017.8.26.0002
APELANTE(S): ALBERTO GRACIANO GOMES
APELADO(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DUAS TORRES
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO REGIONAL DA LAPA 4a
VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.603
CONDOMÍNIO AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA
PROCEDENTE
COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA - CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO SOBRE O
DIVÓRCIO
DO
CASAL
PROPRIETÁRIO
-
RECONHECIMENTO
DA
ILEGITIMIDADE
-
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO - SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO
PROVIDA
Trata-se de ação de cobrança de despesas
condominiais, acolhida pela r. sentença de fls. 185/187, as pretensões veiculadas na
inicial para condenar os réus no pagamento de R$ 58.951,76 ao autor,
correspondentes a todos os débitos condominiais do imóvel descrito na inicial
relativos ao período compreendido entre dezembro de 2015 a abril de 2018,
devidamente atualizados e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do
cálculo de fls. 151/152. Condeno os réus, ainda, ao pagamento das demais parcelas
condominiais vencidas no curso da lide, corrigidas e com incidência de juros de mora
a partir dos seus vencimentos, além de multa de 2% , cujo relatório fica aqui
incorporado.
Inconformado, com a solução adotada em primeiro
grau, apela o réu Alberto (fls. 188/193).
Alega, em suma, ilegitimidade passiva para
responder pelos débitos condominiais a partir de maio de 2018.

Reitera, assim, os argumentos abordados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeira instância, pedindo pela reforma do julgado.

Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade a fls. 197/202 e a fls. 207/212.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
de
débitos
condominiais, na qual não fora acolhida a tese apresentada de ilegitimidade passiva
do coproprietário.
Contudo, houve homologação de divórcio ocorrida
em 25 de maio de 2017, cuja responsabilidade pelo pagamento das despesas
condominiais limitava-se ao período de maio de 2018.
O condomínio teve ciência da decisão, tanto é que
está anexo à inicial o termo de audiência (fls. 24/25).
Não deixam dúvidas a respeito da ciência do
condomínio apelante a respeito do divórcio e da partilha de bens, com o exercício da
posse do imóvel em questão exclusivamente pela executada a partir de então, ou seja,
antes da propositura da presente demanda.
Consta expressamente no acordo de divórcio, na
letra b, fls. 26, que o imóvel ficaria exclusivamente para a Requerida, cuja
documentação e escritura seriam, também, de sua responsabilidade.
O Apelante não consta na matrícula como titular de
domínio (fls. 29/32) e sua inclusão no polo passivo deu-se em razão do Instrumento
Particular de Venda e Compra encartada a inicial às fls. 33/40, documento particular
formalizado entre o Apelante e a Construtora.
Havendo
ato
jurídico
válido,
decorrente
da
homologação judicial do divórcio, no qual as partes estabeleceram que o imóvel
objeto da lide passaria a ser destinado para uso exclusivamente da mulher, subsiste,
por corolário, a ilegitimidade do ex-cônjuge para responder pelas cotas do rateio
condominial.
Nesse sentido, insta salientar que cabe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condomínio acionar aquele em cujo nome se encontra registrado o bem, ou, aquele
detentor do imóvel.
É o entendimento pacífico desta C. Corte que,
somente com a posse do bem, o compromissário comprador pode responder pelas
dívidas condominiais, não importando se consta ou não o registro aquisitivo na
matrícula do imóvel. Isto porque, as despesas condominiais constituem obrigações
propter rem, ou seja, vinculam quem for titular do direito sobre a coisa, sendo a
prestação devida em decorrência de tal titularidade.
Desse modo, verificada a ilegitimidade da parte para
responder pelos débitos condominiais, nos termos do Recurso Repetitivo no
1.345.331/RS, deve ser afastada a decisão.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
julgar extinto o processo sem resolução do mérito, diante do ora reconhecimento da
ilegitimidade passiva, invertidos os ônus sucumbenciais, arbitrados os honorários
advocatícios em 15% do valor da causa.
LUIZ EURICO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067452-14.2017.8.26.0002 – São Paulo
Apelante: Alberto Graciano Gomes
Apelada: Condomínio Edifício Duas Torres
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44325)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adoto o relatório utilizado no voto do eminente
Desembargador Relator Dr. Luiz Eurico, declarando, porém, voto
divergente no tocante ao mérito.
Embora
o
réu
apelante
alegue
suposta
composição amigável com a corré, limitando sua responsabilidade sobre os
débitos condominiais até maio de 2018, tal acordo não é oponível ao
condomínio.
Os réus constam como proprietários do imóvel
gerador dos débitos condominiais, sendo, portanto, qualquer um deles,
responsável pela totalidade do valor devido, não prevalecendo a tese do réu
apelante de ilegitimidade passiva
Deve-se considerar que a dívida condominial é
propter rem, ou seja, vincula-se ao imóvel, e aquele que possui sua
propriedade ou posse por ela responde, no caso, solidariamente.
Desse modo, correta a sentença que julgou
procedente a demanda.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo.
Mario A. Silveira
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
4
Acórdão
s Eletrônicos
LUIZ EURICO COSTA FERRARI
131B0C05
5
5
Declaraç
ões de Votos
MARIO ANTONIO SILVEIRA
131ECBEF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1067452-14.2017.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.